Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735545-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra decisão desta relatoria, a seguir transcrita, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de rito comum ordinário movida em seu desfavor do (Processo no 0709518-44.2023.8.07.0018). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 169569978 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra DISTRITO FEDERAL e IADES, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que participa do concurso público de auditor de atividades urbanas, vigilância sanitária, da Secretaria de Planejamento do DF, disciplinado pelo edital n.o 001/2022. Afirma que concorreu às vagas destinadas às pessoas com deficiência, tendo obtido a classificação n.o 46, que corresponde ao limite de pessoas que seriam convocadas na referida lista. Todavia, no edital n.o 07/2023, que convocou candidatos para o curso de formação. não constou o nome do autor, mas de outra pessoa que teria se classificado na mesma posição. Por ter sido preterido, pede a suspensão do ato administrativo, a fim de que seu nome conste da convocação para o curso de formação e demais fases do certame. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser deferida se presentes os pressupostos legais, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e urgência ou risco de dano, conforme artigo 300, caput, CPC. Ao que se depreende do edital do concurso e da posterior retificação (ID 169384872), o item 3.1.2.1 e o item 3.1.2.2, foram alterados para dispor que seriam disponibilizadas 14 vagas para provimento imediato e 32 para cadastro de reservas, código 101, em relação à lista das pessoas com deficiência. Ocorre que, de acordo com a lista de candidatos convocados para efetivação da matrícula no curso de formação, edital n.o 07/2023, ID 169384878, em relação aos candidatos que concorreram nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, o nome do autor não figura entre os 46 primeiros colocados. Como mencionado na inicial, na 46a posição, está a candidata ANA TERESA CARDOSO BEZERRA. Ora, se o autor não figura na lista de classificados, de acordo com as vagas destinadas pelo edital, não há elementos para evidenciar qualquer ilegalidade. No caso, o autor alega que foi preterido por candidatos que conseguiram liminares. Todavia, não há nenhuma prova de que o autor tenha sido preterido em detrimento de outros candidatos. No caso, na lista das pessoas com deficiência, são convocados apenas os 46 primeiros e o autor não está entre estes classificados. Não há como saber o motivo pelo qual o autor não está entre os 46 classificados. Apenas após o contraditório efetivo e dilação probatória será possível apurar se foi preterido, de forma ilegal, por outro candidato. No caso, o autor não apresentou qualquer documento ou prova da alegada preterição. Absolutamente nada. O autor simplesmente juntou o edital do concurso e os editais de convocação. Não há como apurar o motivo pelo qual o autor supostamente teria perdido a classificação n.o 46. Aliás, sequer indica nos documentos juntados a referida posição. O fato é que na convocação para o curso de formação, não está na lista dos 46 candidatos, vagas limites definidas pelo edital. Por estes motivos, ante a ausência de qualquer prova da alegada preterição ilegal, e antes do contraditório efetivo, impossível apurar qualquer ilegalidade. Indefiro a liminar. Defiro a gratuidade e a prioridade na tramitação do feito. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Reitera as razões lançadas na petição inicial da demanda de origem. Pede a concessão da tutela de urgência recursal, inaudita altera parts, com amparo nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, e pelo poder geral de cautela, para determinar que ao IADES e ao DISTRITO FEDERAL, que o assegurem a regular participação no curso de formação e demais fases do certame, até ulterior decisão de mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de perdas e danos, e que elaborem a lista autônoma para a inclusão de candidatos provisoriamente aprovados no fim da lista de convocação. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar o decisum impugnado e confirmar a liminar. Processo recebido no Plantão, conforme decisão de ID.50573906. O plantonista, e. Desembargador Alfeu Machado, entendeu por bem determinar a remessa dos autos ao relator natural, considerando a ausência de perecimento do direito no caso concreto. Recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (ID. 169569978). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. De plano, não resta constatada a preterição alegada. Consta no item 17 do edital critérios objetivos de desempate no caso de igualdade de pontuação, na seguinte ordem: a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste processo seletivo, conforme art. 27, parágrafo único, da Lei no10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); b) acertar o maior número de questões de conhecimentos específicos; c) acertar o maior número de questões de conhecimentos básicos; d) acertar o maior número de questões de Língua Portuguesa; e) maior pontuação na prova discursiva, quando houver; f) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal). Assim, neste momento processual, não é possível aferir a razão pela qual o autor/recorrente não está entre os 46 classificados. Após o contraditório efetivo e a dilação probatória apurar-se-á a alegada preterição, conforme bem registrado pelo MM. Juiz de origem. Diante do exposto, não restando demonstrada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Sustenta contradição na r. decisão. Para tanto, esclarece que, dos autos, resta evidenciado que 07 (sete) candidatos sub judice foram incluídos na lista geral, inclusive no curso de formação nas vagas de pessoas com deficiência, subvertendo a ordem de classificação do concurso. Informa que era o último da lista do cadastro reserva, 46a posição, exatamente no limite ao curso de formação. Cita julgado deste Eg. Tribunal de Justiça em situação análoga à presente, em decisão de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini, nos autos no 0735036-90.2023.8.07.0000, na qual obteve liminar deferida para evitar o perecimento do direito ao curso de formação. Requer seja sanada a contradição apontada para, com efeitos modificativos, 1) deferir a tutela de urgência vindicada, determinando à parte agravada a sua convocação para o curso de formação e demais fases do certame ou, 2) a inclusão em lista autônoma de convocação de candidatos provisoriamente aprovados, evitando-se que candidatos aprovados não sejam prejudicados. É o relatório. DECIDO. A propositura de embargos declaratórios está condicionada à existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, justificando-se o afastamento do vício constatado pelo julgador. Admite-se a concessão de efeitos infringentes nos embargos declaratórios apenas em hipóteses excepcionais, como na espécie. A questão submetida a conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o agravante foi indevidamente excluído da convocação em participar do curso de formação do concurso público para provimento do cargo de auditor de atividades urbanas, vigilância sanitária, da Secretaria de Planejamento do DF, disciplinado pelo edital n.o 001/2022, no qual obteve classificação 46a na lista de pessoas com deficiência.[1] A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. Por essa razão, os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. No caso, o agravante alega que 7 (sete) candidatos sub judice foram reincluídos na lista de classificados. Assim, em tese, perdeu posição e foi excluído da lista para o curso de formação, em razão da cláusula de barreira, que previa no edital a posição 46a. No presente momento, não é possível concluir que candidatos sub judice e que não estejam concorrendo às vagas de pessoas com deficiência possam ter sido incluídos no certame em lista específica de pessoas nessa condição, o que deve ser esclarecido após contraditório e dilação probatória (ID. 50644526) Entretanto, diante o cenário descrito e do início programado para a segunda chamada do curso de formação, 14/9/2023, imperioso que se assegure ao recorrente a participação no curso de formação, em lista autônoma de candidatos provisoriamente aprovados - o que não ocasiona prejuízo aos demais candidatos -, a fim de evitar o perecimento do direito. Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, com efeitos modificativos, assegurar a participação de EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA na segunda chamada do curso de formação referente ao concurso público de auditor de atividades urbanas, vigilância sanitária, da Secretaria de Planejamento do DF, disciplinado pelo edital n.o 001/2022. Dê-se ciência desta decisão ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Reconhecida tal condição pela junta médica oficial.